Tribunal: TJDFT
Processo: 0745206-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745206-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE ALMEIDA MIRANDA AGRAVADO: MARCIA DE ALMEIDA MIRANDA, TATIANA DE ALMEIDA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIELA DE ALMEIDA MIRANDA em face da decisão proferida na ação de Alienação Judicial de Bens (processo n. 0736634-42.2024.8.07.0001), em trâmite na Décima Primeira Vara Cível de Brasília, proposta pela ora agravante, em desfavor de MARCIA DE ALMEIDA MIRANDA e TATIANA DE ALMEIDA MIRANDA, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça a agravante, nos seguintes termos (ID 212257862 , dos autos de origem): Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora a concessão da gratuidade não exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Verifica-se nos autos que a requerente tem rendimentos declarados no IR, somados com vários recebíveis em conta bancária (PIX), superam, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário-mínimo. Não demonstra a requerente outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família. Assim, isentar a requerente do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Dessa forma, com fundamento no art. 99, § 2o, do CPC/2015 indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Recolha-se as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Em suas razões recursais, a agravante alega que apesar de ser dentista encontra-se desempregada. Alega que vive de pequenos “bicos” e de valores recebidos pelo seu cônjuge e que com esses valores arca com o seu sustento e de sua família. Aduz que juntou aos autos sua declaração de imposto de renda e seu extrato bancário, o que, segundo ela, faz prova de sua hipossuficiência de recursos. Alega que seus rendimentos são da ordem de R$ 5.645,80(cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) e que por isso não pode arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão de ID 2122577862 (na origem) e, no mérito, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo não efetuado na forma do art. 101, §1o do CPC. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas após efetivamente demonstrarem sua condição de hipossuficiência. Depreende-se dos autos que a agravante é dentista, e ao que tudo indica, está, mesmo que eventualmente, exercendo sua profissão, e mesmo ao argumento de que está desempregada, constata-se, pela análise de seu extrato bancário juntado aos autos (ID 211113239 na origem), que houve movimentação financeira no período compreendido entre 31/07/2024 a 31/08/2024, da ordem de R$ 15.650,77 (quinze mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos). Assim, entendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase, que a despeito de suas alegações, a agravada não logrou êxito em afastar as razões que fundamentaram o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1.(...). 2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1729443, 07186550720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que o Código de Processo estabelece, em seu art. 101, §1o, que, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso.. Intimem-se as agravadas para, querendo, manifestarem-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital